Tribunal: STF
Processo: ARE 1575815
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Flora Matusa Diniz Mateus dos Santos interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. Cuida-se de ação rescisória [ajuizada em 14.12.2023] proposta por Flora Matusa Diniz Mateus dos Santos em face da União Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), objetivando a rescisão do acórdão exarado no processo nº 0800322-28.2018.4.05.8100 [transitado em julgado em 14.12.2021] para declarar a ‘ilegalidade do ato que - indevidamente - excluiu a autora do direito de concorrer às vagas reservadas aos pretos/pardos no certame em questão, reconhecendo seu direito legítimo direito como cotista’, bem como, por conseguinte, ‘sejam estabelecidos critérios objetivos para a aferição da condição de cotista (pretos/pardos) pelas bancas avaliadoras, a fim de se evitar decisões conflitantes relativas à mesma pessoa, preservando os postulados da isonomia, da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé’. 



    2. Versa a proemial que a requerente foi excluída do concurso público de provas para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em virtude de ter a banca de heteroidentificação compreendido não se tratar ela de pessoa negra/parda para os fins das políticas afirmativas. Narra que a ação ordinária por ela movida foi julgada improcedente após recursos de apelação direcionados a esta Corte Regional. 



    3. Segundo consta do acórdão rescindendo, foram acolhidos embargos de declaração da requerente, com efeitos infringentes, exclusivamente para que nova comissão fosse realizada, a qual concluiu, mais uma vez, pela sua não confirmação. 



    4. Sustenta a requerente, em síntese, que houve violação manifesta a norma jurídica, pois: i) ‘a decisão rescindenda viola manifestamente o art. 1º, art. 5º, caput, e inciso XXXVI da Constituição Federal, bem como os artigos 1º e 2º da Lei 12.990/15’; ii) ‘a própria banca examinadora no concurso de Procurador do Município de Belo Horizonte - Edital no 03/20162 - constatou que a autora é PRETA/PARDA, e, portanto, reconheceu o seu direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros’; iii) a utilização de um mesmo critério de avaliação não poderia resultar em conclusões diversas pela mesma banca; iv) as fotos constantes dos autos corroboram a tese autoral; e v) não houve o cumprimento adequado da ordem de realização de nova banca, pois ela não foi feita ‘às cegas’, como determinado pelo aresto. 



    5. Em contestação, o CEBRASPE suscita preliminar de inadequação da via eleita por se tratar de inexistência de norma jurídica violada, mas utilização da querela como sucedâneo recursal. No mérito, tanto ele quanto a União, pugnam pela improcedência, defendendo a higidez do édito e do procedimento adotado. Apresentada réplica, foram reiterados os termos da inicial, inclusive quanto à cognoscibilidade da querela. 



    6. Preliminar de inadequação da via eleita: a demanda é admissível, pois a ação rescisória não pode ser objeto de extinção do processo sem resolução de mérito quando a alegação [a exemplo da existência ou não de rediscussão] se confundir com o mérito da querela (STJ, REsp 1.694.267, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 12.12.2017). Não acolhimento. 



    7. Julgamento antecipado do mérito da contenda (art. 355, I, CPC), por se tratar de matéria exclusivamente de direito e que dispensa a produção de provas. 



    8. Neste caso, nova comissão foi feita após ordem judicial e chegou à mesma conclusão daquela anterior (dessa vez com fundamentação mais específica), havendo decisão declarando extinta a obrigação, desnaturando a alegação de que não foi feita às cegas (ID 4050000.43274175), inclusive consoante ofício do próprio TRT (ID 4050000.43266503) e da decisão da banca (ID 4050000.43274524), sendo-lhe assegurado plenamente o direito de defesa e acesso a recursos, dos quais se valeu administrativamente para se insurgir contra a decisão da nova comissão. 



    9. ‘Não cabe a este eg. Plenário adentrar no mérito do ato administrativo atacado, e assim aferir a condição de negro (pardo, no caso concreto) da impetrante’, pois ‘não compete ao Judiciário substituir a comissão de verificação, mas sim, e apenas, aferir a legalidade do ato questionado’ (Processo nº 08095411820184050000, Mandado de Segurança Cível, rel. Des. Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Pleno, julgado em 07.08.2019). Com mais razão ainda, não é possível fazê-lo em ação rescisória, cujo cabimento é estreitíssimo e não comporta o deslinde de matérias como o eventual enquadramento da requerente como preta/parda, de modo que a divergência entre comissões do CEBRASPE em concursos diversos é matéria própria das ações de conhecimento já manejadas e não desta via revisional. 



    10. ‘A via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já apreciada nos autos originários, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão’ (AgInt na AR 5.977, rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. em 20.06.2023). 



    11. A dúvida que orienta a possibilidade de rescisão de julgados acobertados pela coisa julgada não pode ser quanto ao rejulgamento dos fatos (como a confirmação ou não da autodeclaração), mas que suscite justificadamente um novo debate, sob pena de desprestígio à segurança jurídica (AgInt na Pet 15.287, rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, julgado em 10.10.2022). 



    12. Ação rescisória conhecida e julgados improcedentes os pedidos nela deduzidos. 



    13. Honorários de sucumbência fixados equitativamente em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando o ínfimo valor da querela (R$100,00 - cem reais), na forma do art. 85, §8º, CPC, sendo observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.



    Nas razões recursais, a recorrente alega violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e incisos II e XXXVI da Constituição Federal.



    Sustenta que o “cerne da controvérsia gira em torno da ilegalidade do ato que determinou a exclusão da Requerente do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, regido pelo edital nº 1 – TRT 7ª, de 23/08/2017”.



    Destaca ser “evidente a ilegalidade do ato que determinou – indevidamente - a exclusão da recorrente do direito de concorrer às vagas reservadas aos pretos/pardos no certame em questão, haja vista o reconhecimento UNÂNIME pela própria banca recorrida de que a autora possui características fenotípicas MARCANTES e compatíveis com o que se observa em pessoas negras” quando da realização de certame anterior.



    Aponta que, no concurso de Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, “se submeteu à uma nova avaliação presencial realizada pelo CEBRASPE – mesma banca, ora recorrida - e foi considerada NEGRA, e, portanto, APTA a concorrer pelo sistema de cotas raciais”.



    Aduz que a “decisão recorrida nega à Recorrente o tratamento isonômico garantido pela Constituição Federal. Assim, ao não reconhecer a divergência nas decisões de diferentes certames quanto ao seu enquadramento racial, o acórdão permite que a Recorrente seja tratada de forma desigual em relação a outros candidatos em situações similares. O princípio da isonomia visa garantir que todos sejam tratados de maneira igual perante a lei, sendo vedadas discriminações arbitrárias.”



    Argumenta, por fim, que a “situação de existirem decisões conflitantes, acerca do mesmo fato, o seu fenótipo de preta/parda, realizado pela mesma banca – CEBRASPE -, com o mesmo critério de avaliação, além de violar os princípios da isonomia (art. 5º da CF/88), da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé objetiva, configura decisão teratológica, sendo necessária sua correção.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, 



    Inicialmente, ressalto que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    Ademais, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória por entender que a parte recorrente pretendia, na verdade, a rediscussão de matéria já apreciada no âmbito de ação ordinária, ou seja, buscava rediscutir a “justiça da decisão”.



    Trago à colação trecho do voto condutor proferido:



    “Cinge-se a controvérsia a existência de violação manifesta a norma jurídica na negativa de confirmação da autodeclaração. 



    (...)



    Passo ao mérito. 



    Julgo antecipadamente o mérito da contenda (art. 355, I, CPC), por se tratar de matéria exclusivamente de direito e que dispensa a produção de provas. 



    Neste caso, nova comissão foi feita após ordem judicial e chegou à mesma conclusão daquela anterior (dessa vez com fundamentação mais específica), havendo decisão declarando extinta a obrigação, desnaturando a alegação de que não foi feita às cegas (ID 4050000.43274175), inclusive consoante ofício do próprio TRT (ID 4050000.43266503) e da decisão da banca (ID 4050000.43274524), sendo-lhe assegurado plenamente o direito de defesa e acesso a recursos, dos quais se valeu administrativamente para se insurgir contra a decisão da nova comissão. 



    O Pleno desta Corte Regional possui entendimento no sentido de que ‘não cabe a este eg. Plenário adentrar no mérito do ato administrativo atacado, e assim aferir a condição de negro (pardo, no caso concreto) da impetrante’, pois ‘não compete ao Judiciário substituir a comissão de verificação, mas sim, e apenas, aferir a legalidade do ato questionado’ (Processo nº 08095411820184050000, Mandado de Segurança Cível, rel. Des. Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Pleno, julgado em 07.08.2019). Com mais razão ainda, não é possível fazê-lo em ação rescisória, cujo cabimento é estreitíssimo e não comporta o deslinde de matérias como o eventual enquadramento da requerente como preta/parda, de modo que a divergência entre comissões do CEBRASPE em concursos diversos é matéria própria das ações de conhecimento já manejadas e não desta via revisional.



    Na verdade, a autora busca rediscutir a matéria já apreciada no âmbito da ação ordinária. No entanto, a via eleita é imprópria para o rejulgamento de ações, pois não se traduz em sucedâneo recursal, como entende o STJ: 



    (...)



    Além disso, a dúvida que orienta a possibilidade de rescisão de julgados acobertados pela coisa julgada não pode ser quanto ao rejulgamento dos fatos (como a confirmação ou não da autodeclaração), mas que suscite justificadamente um novo debate, sob pena de desprestígio à segurança jurídica. Novamente se coloca, no ponto, o posicionamento do STJ: 



    (...)



    Pelo exposto, conheço da ação rescisória para julgar improcedentes os pedidos nela deduzidos, proferindo julgamento com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).” 



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a tese da agravante de que a hipótese dos autos não configura mera rediscussão de causa já decidida e que teria havido violação do devido processo legal durante o procedimento de heteroidentificação, seria necessário reanalisar o conjunto fático-probatório da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ/SP. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXONERAÇÃO DOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DAS PARTES ORA AGRAVANTES, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE nº 1.514.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe nº 12/5/25).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL DO CERTAME E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 248 E Nº 339. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais asseverou não ser possível realizar nova análise dos elementos probatórios dos autos e julgou improcedente a ação rescisória por não vislumbrar a ocorrência de violação à disposição literal de lei. Concluiu, assim, que a hipótese dos autos não se enquadrava no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. 4. Ademais, o Plenário, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE nº 1.303.987-AgR, Segunda Turma, Rel. André Mendonça, DJe de 26/7/24).



    Ademais, consoante restou assentado no exame do ARE nº 1.553.243/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.420), uma vez estabelecido no acórdão recorrido que a exclusão do certame se deu em razão de critérios objetivos previstos no edital e que à candidata foram conferidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório, como se deu no caso dos autos, não cabe ao Supremo rever o ato de exclusão em sede de recurso extraordinário, uma vez que “É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação” (DJe de 19/9/2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente